Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-82.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-82.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: DIGNA MARIA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PROFESSORA). REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA (40H PARA 20H) E VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A Apelação cinge-se à irresignação do Município de Jussara contra a sentença que concedeu a segurança para anular o ato de redução de jornada e condenar ao pagamento de retroativos.

II. O cumprimento da medida liminar não implica em perda do interesse de agir, dado o
caráter provisório e precário da decisão antecipatória.

III. O ato administrativo que reduziu a carga horária de 40 para 20 horas semanais,
sem a instauração de processo administrativo prévio
, é
nulo de pleno direito
.

IV. Em Mandado de Segurança, o pagamento das diferenças salariais deve ser calculado
desde a data da impetração
do
writ
, em observância à Súmula nº 271 do STF.

V. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-82.2021.8.05.0110
, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE JUSSARA
, e, como Apelada,
DIGNA MARIA ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora